Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600395-60.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 BERNARDO JOSE PELLEGRINI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 BERNARDO JOSE PELLEGRINI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
20/08/2021
Número: 0600395-60.2020.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 07/05/2021
Processo referência: 0600395-60.2020.6.16.0042
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600395-
60.2020.6.16.0042 que julgou desaprovadas as contas de Bernardo Jose Pellegrini, relativas às
Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador pelo município de Londrina,
com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Bernardo Jose Pellegrini que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT, no município de Londrina/PR, desaprovadas vez que o candidato
não apresentou comprovante de recolhimento das sobras de campanha no valor de R$ 47,44
(quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), conforme ID 85752995). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 BERNARDO JOSE PELLEGRINI VEREADOR
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
BERNARDO JOSE PELLEGRINI (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42069
366
20/08/2021 18:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.540

RECURSO ELEITORAL 0600395-60.2020.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 BERNARDO JOSE PELLEGRINI VEREADOR
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRENTE: BERNARDO JOSE PELLEGRINI
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2020.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DO
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
DAS SOBRAS DE CAMPANHA À
DIREÇÃO
PARTIDÁRIA.
VALOR
IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.
1. É dever do candidato comprovar a
adequada destinação das sobras de
campanha, conforme determina o art. 50
da Res.-TSE 23.607/2019.
2. Contudo, a não apresentação de
comprovante de recolhimento de sobras
de campanha em valor irrisório e de
pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato enseja
apenas a aposição de ressalva, em razão
da
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso eleitoral provido para aprovar
com ressalvas as contas prestadas.
Num. 42069366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016553650100000041062542
Número do documento: 21082016553650100000041062542

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental e do recurso eleitoral
interpostos e, no mérito, deu-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Bernardo José Pellegrini contra
sentença proferida pelo Juízo da 042ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, após julgar as
contas prestadas pelo candidato como desaprovadas, em razão da não comprovação
de recolhimento das sobras de campanha constantes da prestação de contas.
Em suas razões recursais (ID. 33777066), o recorrente alega que as sobras
de campanha detectadas, no valor de R$ 47,44, com os documentos acostados para a
comprovação de devolução ao órgão partidário, ainda que considerados insuficientes
pelo cartório eleitoral, não são aptas a gerar prejuízos, dado o valor ínfimo da sobra,
inexistindo assim, irregularidade plausível para a desaprovação em tela.
Aduz que devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas, visto que os valores relativos às
sobras de campanha (R$ 47,44) sequer superam a 0,5% porcento do total de despesas
realizadas pelo candidato durante o pleito eleitoral.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão
do juízo
, para que sejam aprovadas com ressalvas as contas.
a quo
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 35878266) opinando pelo não conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu provimento.
À id. 35975966, foi proferida decisão monocrática não conhecendo do
recurso eleitoral interposto ante a sua intempestividade.
Intimado, o recorrente interpôs agravo regimental requerendo o
conhecimento do recurso eleitoral interposto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, anoto que, conforme alega o recorrente, o presente recurso é
tempestivo, eis que a sentença impugnada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico
Num. 42069366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016553650100000041062542
Número do documento: 21082016553650100000041062542

(ID. 36395866) em 03 de maio de 2021 (segunda-feira), de tal sorte que o termo final
para apresentação do recurso ocorreu em 06 de maio de 2021 (quinta-feira), data na
qual o referido recurso foi interposto (id. 33777066).
Portanto, merece provimento o agravo regimental interposto para conhecer
do recurso eleitoral interposto à id. 33777066, uma vez que preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Pois bem. É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil
disciplinado pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias
informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o
escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas
despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a
existência de sobra de campanha sem a apresentação do comprovante de recolhimento
desse valor à direção partidária, conforme determinado no art. 50, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019,
:
in verbis

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha
até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário,
na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do
candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

Sobre o tema, apontou o setor técnico que houve o registro de sobra de
campanha no valor de R$ 47,44 (quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos),
todavia não houve a juntada de comprovante definitivo e em quantia suficiente do
recolhimento das sobras, conforme se observa das ids. 33776366 e ss.
Destaca-se que é dever do candidato comprovar a adequada destinação
das sobras de campanha. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES
RELATIVAS A CONTAS BANCÁRIAS NOS FORMULÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE
Num. 42069366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016553650100000041062542
Número do documento: 21082016553650100000041062542

CONTAS E AQUELAS CONSTANTES DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS.
CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS, PORÉM NÃO MOVIMENTADAS. FALHA
FORMAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
DAS SOBRAS DE CAMPANHA À DIREÇÃO PARTIDÁRIA. VALOR IRRISÓRIO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
(...)
4. É dever do candidato comprovar a adequada destinação das sobras de
campanha, conforme determina o art. 53 da Res.-TSE 23.553/2017.
5. Contudo, a não apresentação de comprovante de recolhimento de sobras de
campanha em valor irrisório e de pequena monta no contexto global da prestação
de contas do candidato enseja apenas a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Aprovação com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603336-80.2018.6.16.0000, Rel. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, julgado em 21/11/2019)

Contudo, na espécie, a irregularidade envolve o irrisório valor de R$ 47,44
(quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), que corresponde a 0,2% dos
recursos arrecadados, o que atrai a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sendo o caso de aposição tão somente de ressalva.
Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, merece provimento o recurso eleitoral interposto para
aprovar com ressalvas as contas prestadas pelo recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do agravo regimental e do
recurso eleitoral interpostos e, no mérito, dar-lhes provimento, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600395-60.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 BERNARDO JOSE
PELLEGRINI VEREADOR - RECORRENTE: BERNARDO JOSE PELLEGRINI - Advogado do
Num. 42069366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016553650100000041062542
Número do documento: 21082016553650100000041062542

RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª
ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental e do recurso eleitoral interpostos e, no
mérito, deu-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.08.2021.
Num. 42069366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016553650100000041062542
Número do documento: 21082016553650100000041062542